Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-88.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001283-88.2020.8.14.0035

APELANTE: RIVALDO VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS QUESITOS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO JUIZ PRESIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM AGRAVANTE DECORRENTE DE QUALIFICADORA REMANESCENTE. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra sentença proferida em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, que lhe impôs pena de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de indicação das respostas aos quesitos, bem como excesso na fixação da pena-base, indevido reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, falta de aplicação da atenuante da confissão espontânea e desproporcionalidade da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri é nula por ausência de fundamentação própria e por suposta falta de indicação das respostas aos quesitos formulados ao Conselho de Sentença; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais quanto à valoração das circunstâncias judiciais, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença a competência exclusiva para decidir sobre materialidade, autoria e qualificadoras, cabendo ao Juiz Presidente observar o resultado do julgamento popular, sem necessidade de fundamentação autônoma acerca do mérito da condenação.

4.

A sentença registra expressamente a acolhida da tese acusatória pelos jurados, identifica as qualificadoras reconhecidas e apresenta fundamentação própria para a individualização da pena, afastando a alegação de deficiência de motivação.

5.

A ausência de transcrição individualizada das respostas aos quesitos não configura nulidade quando o resultado do julgamento consta dos autos e não há demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta relacionada à culpabilidade, evidenciada pelo comparecimento do agente a evento festivo portando arma branca.

7.

As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena em razão da prática delitiva em ambiente de grande aglomeração pública e da posterior resistência do acusado à atuação policial.

8.

As consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois a vítima exercia função relevante no sustento familiar, ampliando os efeitos danosos do resultado morte sobre seus dependentes.

9.

A sentença não valorou negativamente a personalidade nem a conduta social do acusado, afastando a insurgência defensiva quanto a esses vetores.

10.

O Juízo reconhece expressamente a atenuante da confissão espontânea e promove sua compensação integral com agravante decorrente de qualificadora remanescente utilizada na segunda fase da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

11.

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, inexistindo qualquer erro a ser corrigido.

12.

O regime inicial fechado decorre do montante da pena aplicada e da incidência do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não exige fundamentação autônoma sobre materialidade, autoria e qualificadoras quando observa fielmente o veredito soberano do Conselho de Sentença.

2.

A alegação de nulidade por deficiência na indicação dos quesitos depende da demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

3.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime exige fundamentação concreta extraída dos elementos dos autos.

4.

A morte da vítima que contribuía significativamente para o sustento familiar constitui consequência do crime apta a justificar a exasperação da pena-base.

5.

É lícito utilizar qualificadora remanescente como agravante na segunda fase da dosimetria e compensá-la com a atenuante da confissão espontânea.

6.

O regime inicial fechado mostra-se adequado quando compatível com o quantum da pena aplicada e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.668.151/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.11.2024, Info 834; STJ, AgRg no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 2025/0257028-6 (AL), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no REsp 1.979.962/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu RIVALDO VENANCIO contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com revogação do benefício de prisão domiciliar anteriormente concedido.

Na origem, cuida-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do acusado, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, o fato ocorreu durante evento festivo realizado em município do interior do Estado, ocasião em que o denunciado teria desferido golpe de arma branca contra a vítima, ocasionando-lhe lesão letal.

Após regular instrução criminal, sobreveio decisão de pronúncia, posteriormente mantida em sede recursal, culminando com a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal Popular. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, a autoria e as qualificadoras submetidas à sua apreciação, acolhendo integralmente a tese acusatória. Em consequência, o Juízo de origem procedeu à dosimetria da pena e proferiu sentença condenatória (id. 31208434).

Em suas razões recursais (id. 31208460), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, sustentando ausência de fundamentação adequada e falta de indicação das respostas aos quesitos formulados ao Conselho de Sentença. Argumenta que a decisão recorrida teria se limitado a homologar o veredito popular, bem como que tal omissão comprometeria a validade do julgamento e impediria o efetivo controle jurisdicional da decisão, requerendo, por essa razão, a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

No mérito, afirma que houve excessiva exasperação da pena-base, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente mediante argumentos genéricos e desvinculados de elementos concretos dos autos. Sustenta que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram apreciadas com fundamentação abstrata, bem como que as circunstâncias relativas à personalidade e à conduta social do acusado teriam sido indevidamente consideradas. Alega também que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado teria colaborado para a elucidação dos fatos. Por fim, argumenta haver desproporcionalidade na dosimetria, postulando a redução da pena aplicada, a fixação da pena-base no mínimo legal e a adoção de regime prisional menos gravoso.

Em contrarrazões (id. 31208462), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando, inicialmente, a inexistência de qualquer nulidade processual, afirmando que a sentença observou os limites legais inerentes à atuação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri. Defende que o resultado da votação foi adequadamente consignado e que as respostas aos quesitos constam da ata de julgamento (id. 31208439), inexistindo demonstração de prejuízo apta a ensejar reconhecimento de nulidade (princípio
pas de nullité sans grief
).

Quanto ao mérito, assevera que a pena-base foi fixada mediante fundamentação concreta e individualizada, bem como que a sentença expressamente deixou de valorar negativamente a personalidade e a conduta social do acusado, afastando a alegação defensiva de fundamentação inidônea. Argumenta, ainda, que a atenuante da confissão espontânea foi efetivamente reconhecida pelo Juízo sentenciante, tendo sido compensada com a agravante decorrente da qualificadora remanescente utilizada na segunda fase da dosimetria. Sustenta, por fim, que inexistiram causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, bem como que o regime inicial fechado decorre da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Requer, assim, a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a 5ª Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (id. 33437691), opinou pelo conhecimento e não provimento da Apelação Criminal. Consignou a inexistência de nulidade na sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ressaltando que a motivação quanto à autoria, materialidade e qualificadoras decorre do próprio veredito soberano do Conselho de Sentença. No tocante à dosimetria, concluiu que as circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas, que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e compensada na segunda fase da dosimetria e que não houve incidência de causas modificadoras da pena na terceira fase, razão pela qual pugnou pela manutenção integral da condenação.

É o relatório.

À revisão com intenção de inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de Apelação Criminal foi interposto tempestivamente, dentro dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Preliminares

Inicialmente, destaco que não deve ser acolhida a preliminar a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação e de indicação das respostas aos quesitos formulados ao Conselho de Sentença.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, assegura a instituição do Tribunal do Júri e consagra, dentre seus postulados fundamentais, a soberania dos veredictos. A motivação referente ao reconhecimento da materialidade, autoria e qualificadoras decorre diretamente da decisão dos jurados, cuja competência constitucional é exclusiva para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, é suficiente que o Juiz Presidente siga o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, não sendo exigível que elabore fundamentação autônoma acerca do mérito da condenação, sob pena de risco de indevida invasão da esfera decisória reservada ao Conselho de Sentença.

Examinando-se a sentença recorrida, observa-se que o magistrado consignou expressamente que o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese acusatória e reconheceu a prática do homicídio qualificado, especificando as qualificadoras admitidas pelos jurados, além de proceder à individualização da pena mediante fundamentação própria e detalhada.

A alegação de ausência de indicação das respostas aos quesitos também não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente a hipótese de ausência de quesito obrigatório — situação efetivamente geradora de nulidade absoluta — da mera irresignação quanto à forma de registro dos quesitos votados. O precedente invocado pela defesa refere-se à inexistência de quesitação obrigatória, circunstância completamente diversa da presente controvérsia (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.668.151-PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 12/11/2024. Info 834).

Além disso, impõe-se recordar a incidência do
princípio pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. No caso concreto, a defesa não apontou qualquer prejuízo efetivo decorrente da alegada deficiência formal de ausência de indicação de cada uma das respostas aos quesitos, sendo incontroverso que a sentença seguiu o que fora decidido pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 563 DO CPP.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa. 2.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte.
3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Mérito

Não deve ser provida a tese defensiva de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação genérica.

No caso dos autos, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Quanto à culpabilidade, o magistrado consignou que o agente compareceu a um evento festivo portando arma branca, o que por si só já demonstra ser uma conduta censurável e apta a demonstrar intensidade de dolo superior àquela ordinariamente exigida para a configuração do tipo penal.

Relativamente às circunstâncias do crime, destacou-se que o delito foi perpetrado em meio a grande aglomeração popular, durante festividade pública, tendo o acusado posteriormente resistido à atuação policial, circunstâncias concretas que extrapolam os elementos normais do tipo penal.

No tocante às consequências do crime, o magistrado registrou fundamentação específica no sentido de que a vítima exercia relevante função de sustento familiar, circunstância que ampliou significativamente os efeitos danosos decorrentes do resultado morte, repercutindo diretamente sobre seus familiares. Trata-se de fundamentação que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE DECOTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que a morte daquele que promove o sustento da família não se trata de consequência inerente ao tipo penal de homicídio, merecendo maior rigor no apenamento .
1.1. No caso, conforme depoimentos da mãe e do irmão da vítima, sua morte ocasionou dificuldades financeiras à família, porquanto contribuía ativamente para o sustento de todos. Assim, a valoração negativa da circunstância judicial encontra-se bem fundamentada. 2. Recurso especial improvido. (grifos nossos)

(STJ - REsp: 00000000000002223206 AL 2025/0257028-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/10/2025)

Importa observar que a sentença não valorou negativamente a personalidade nem a conduta social do acusado. Ao contrário, o próprio
decisum
consignou expressamente inexistirem elementos suficientes para avaliação desfavorável desses vetores, circunstância que esvazia integralmente a argumentação recursal desenvolvida nesse tópico.

Também não procede a alegação de ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A simples leitura da sentença evidencia que o Juízo de origem reconheceu expressamente a incidência da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Todavia, para evitar
bis in idem
decorrente da coexistência de duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, o magistrado utilizou uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, promovendo posteriormente a compensação integral entre a agravante decorrente do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea. Senão vejamos o trecho da sentença:

“(...) Ambas as circunstâncias são qualificadoras do homicídio. No entanto, para evitar bis in idem, uma das qualificadoras será utilizada para qualificar o crime, enquanto a outra será considerada como circunstância agravante. No presente caso, considero a qualificadora de motivo fútil para fixação da pena na segunda fase, por ser um elemento mais diretamente ligado à motivação do agente. Contudo, em razão do réu ter confessado a prática delitivo, compenso a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.”

Referida metodologia encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Júri como agravante genérica, desde que outra já tenha sido empregada para qualificar o delito, inexistindo qualquer ilegalidade na compensação realizada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
"havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria
, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402 .851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 2. Não se cuida na espécie de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Por fim, igualmente não prospera a alegação referente à terceira fase da dosimetria.

A sentença é expressa ao consignar que não incidiam causas de aumento ou diminuição de pena. Consequentemente, não houve aplicação de qualquer fração majorante ou minorante passível de revisão por esta instância revisora. Transcreve-se o que diz a sentença nesse ponto:

“(...) 3ª Fase – Análise das Causas de Aumento e Diminuição (art. 68, CP):

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas no presente caso.”

A insurgência defensiva, nesse aspecto, mostra-se dissociada do conteúdo efetivamente constante da sentença condenatória.

Por fim, no que concerne ao regime prisional, a manutenção do regime fechado decorre diretamente do
quantum
da reprimenda fixada, em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Assim, examinadas todas as teses defensivas, não se verifica qualquer nulidade processual, ilegalidade na dosimetria ou violação aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e fundamentação das decisões judiciais.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026